Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723014-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar acerca do ID 40454085 (art. 1.023, §2o, do CPC). Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 13:37:00. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador